Tribunal: TJBA
Processo: 8000586-93.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000586-93.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEISIANE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, INGRID MORAES DE SOUZA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA DE JUROS APLICADA QUE ULTRAPASSAVA O EQUIVALENTE A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. TAXA APLICADA NO CONTRATO ERA DE 17% AO MÊS E 558,01% AO ANO. TAXA MÉDIA DE MERCADO ESTIMADA PELO BCB, EM 09/03/2018, QUANDO FIRMADO O CONTRATO, ERA DE 6,99% AO MÊS E 124,99% AO ANO. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO DOS JUROS À MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. COBRANÇAS ANTERIORES AO ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA REVISAR A TAXA DE JUROS DO CONTRATO Nº 064870006992 PARA A TAXA MÉDIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DO MERCADO, CONDENAR A APELADA NA DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, BEM COMO ALTERAR O ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, QUE PASSA A SER RECÍPROCO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8000586-93.2019.8.05.0041, em que figuram como apelante
DEISIANE SOUZA SILV
A e como apelado
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIALMENTE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor, para determinar a revisão da taxa de juros do contrato nº 064870006992 para a taxa média de juros remuneratórios do mercado, de contratos da mesma espécie, nos percentuais de 6,99% ao mês e 124,99% ao ano, condenando a apelada a restituir à parte apelante, na forma simples, o indébito pago que for apurado sob tal rubrica, com correção monetária, a partir de quando ocorrido o efetivo pagamento ou desembolso do eventual excesso cobrado, e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, ficando autorizada a compensação, se for o caso, entre créditos e débitos existentes entre as partes, tudo a ser apurado em fase de liquidação, e julgar improcedente o pedido de danos morais.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

09